Tribunal: TJDFT
Processo: 0724708-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724708-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: M. M. B. T. REPRESENTANTE LEGAL: TATIANE MORAES BOTTON DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso (item 6 do acordo, id. 18473627) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora